Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745712-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos de ação de execução fiscal nos quais o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para regularizar a sua representação processual e determinou a expedição de carta citatória (id 133378559 e 189501201 dos autos originários). O agravante narra que o feito tramitou regularmente sob a premissa de que a agravada havia sido citada. Relata que diversas diligências patrimoniais no intuito de localizar bens penhoráveis foram realizadas. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para sanar vício de representação processual, a qual permaneceu inerte. Noticia que foi determinada a expedição de nova carta de citação porquanto o Juízo de Primeiro Grau entendeu inexistir comparecimento válido da agravada. Alega que as determinações referidas não lhes foram comunicadas, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ao alterar o curso processual. Sustenta que nenhuma decisão pode ser proferida sem que seja dada às partes oportunidade de manifestação sobre questão que possa influir no julgamento. Argumenta que o art. 272, §2o, do Código de Processo Civil impõe a intimação do exequente de todos os atos e decisões do processo, sobretudo quando têm impacto direto sobre a validade e o andamento da execução. Afirma que a ausência de intimação o impediu de manifestar-se sobre questão de relevante importância processual (regularidade da representação da agravada e eventual nulidade da citação), o que ocasionou-lhe prejuízo evidente. Registra a existência de vício processual que invalida as decisões de id 133378559 e 189501201 dos autos originários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 78422155). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O agravante propôs ação de execução fiscal contra a agravada. Esta apresentou manifestação e juntou documentos. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a petição da agravada, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito. O Juízo de Primeiro Grau deu por citada a agravada em razão de seu comparecimento espontâneo e determinou a intimação do agravante para promover o andamento da ação (id 93397667 dos autos originários). O agravante requereu a pesquisa de bens da agravada por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo, o que foi deferido (id 104839862 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para regularizar a sua representação processual: Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. Contudo, intime-se primeiramente a ré para juntar procuração aos autos e ata de eleição do presidente que tenha assinado a procuração, em 5 dias, diante da irregularidade da representação processual. Pena do processo seguir à revelia (id 133378559 e dos autos originários). A agravada não apresentou manifestação e o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de sua carta de citação: Diante da irregularidade da representação processual, não há como reconhecer o comparecimento espontâneo e válido. Assim, primeiramente, expeça-se carta de citação (id 189501201 dos autos originários). O agravante interpôs agravo de instrumento contra os atos judiciais supracitados. A sua leitura, no entanto, revela que as determinações agravadas não possuem conteúdo decisório porquanto não deferiram, indeferiram, acolheram ou rejeitaram qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a intimar a agravada para regularizar a sua representação processual e, posteriormente, determinou a expedição de carta de citação. Não decidiu qualquer questão distinta ou modificou direito subjetivo das partes. As determinações contra as quais o agravante insurge-se devem ser entendidas como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Inexiste conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Registro que a análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Inexiste, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou, o que conduz ao não conhecimento do recurso ora em análise. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator